Tribunal: TJSP
Processo: 1501529-37.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÕES – Recursos Ministerial e defensivos – Tráfico de droga – Associação para o tráfico de drogas - Preliminar afastada - Tráfico de droga – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que um dos apelantes transportava e o outro tinha em depósito drogas apreendidas para fins de

Ementa:
APELAÇÕES – Recursos Ministerial e defensivos – Tráfico de droga – Associação para o tráfico de drogas - Preliminar afastada - Tráfico de droga – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que um dos apelantes transportava e o outro tinha em depósito drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais civis coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório. Associação para o Tráfico de droga – Recurso do Ministério Público - Descabimento – Conjunto probatório que se mostrou insuficiente para a condenação - Solução absolutória mantida - Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da benesse do artigo 33, §4o da Lei de Drogas, uma vez que não preenchidos os quatro requisitos cumulativos – Malgrado a primariedade do réu Lucas e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Apesar de a pena corporal ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência do réu Felipe (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto – Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e também o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza. PRELIMINAR AFASTADA – RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL IMPROVIDOS.